Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-44.2021.8.11.0050
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001272-44.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WILSON DE FREITAS - CPF: 788.650.771-15 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001272-44.2021.8.11.0050.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Apelante:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelado: MINISTÉRIO
PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA FUNÇÃO INSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. A recorrente sustenta que o acusado não possui perfil socioeconômico para ser assistido pela Defensoria Pública e, diante da ausência de advogado particular, seria devido o arbitramento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando atua na defesa de acusado cuja hipossuficiência econômica não foi devidamente comprovada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Defensoria Pública exerce função institucional de orientação jurídica e defesa gratuita dos necessitados, conforme o artigo 134 da Constituição Federal, não se enquadrando na categoria de defensor dativo.

O artigo 263, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que prevê o pagamento de honorários ao defensor dativo, não se estende à Defensoria Pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a Defensoria Pública não apresentou provas suficientes para demonstrar a inexistência de hipossuficiência econômica do réu, nem requereu a nomeação de defensor dativo no momento oportuno.

A atuação da Defensoria Pública decorreu da necessidade de garantir a ampla defesa e a paridade de armas no processo penal, não havendo justificativa para o arbitramento de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública exerce função essencial à Justiça, com atuação gratuita e integral na defesa dos necessitados, nos termos do art. 134 da Constituição Federal.

O art. 263, parágrafo único, do Código de Processo Penal se aplica exclusivamente a defensores dativos, sendo vedada sua interpretação extensiva para contemplar a Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134; CPP, art. 263, parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 46; Resolução no 90/2017/CSDP/MT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.804.158/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.09.2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.929.430/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2022; TJMS, Apelação Criminal n. 0000072-46.2017.8.12.0045, rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a apelante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 265463295, que acolheu os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada na decisão
ID 265463284
, todavia indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em argumento recursal,
a apelante alega que o acusado não possui o perfil socioeconômico para ser assistido da Defensoria Pública, razão pela qual, diante da inércia em constituir advogado particular, seria devido o arbitramento de honorários advocatícios.

Apesar de devidamente intimado para apresentar contrarrazões (ID 265463301), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso limitou-se a declarar ciência (ID 265463303).

As partes foram devidamente intimadas acerca da sessão de julgamento (ID 267497829, 267497832 e 267820783).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, retifique-se o cadastro dos autos para constar a presente como Apelação Criminal.

Analisando os autos, nota-se que, ao ser intimado para constituir advogado no prazo de 15 (quinze) dias, bem como acerca da redesignação da audiência de instrução e julgamento para o dia 02/06/2022 (ID 265463257), o denunciado informou ao Oficial de Justiça Joacyr Ormond Souza a impossibilidade de contratar advogado devido à falta de condições financeiras (ID 265463258).

Nesse contexto, a magistrada Cláudia Anffe Nunes da Cunha nomeou a Defensoria Pública da Comarca de Campo Novo do Parecis para promover a defesa do acusado nos presentes autos (ID 265463261).

Em atenção à sentença
ID 265463284
, a magistrada julgou procedente o pedido contido na denúncia oferecida pelo MPE, condenando o réu
Wilson de Freitas
como incurso nas sanções do artigo 310 do CTB.

Irresignada, a Defensoria Pública de Mato Grosso opôs embargos de declaração para suprir omissão quanto à arguição do arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria (ID 265463288), sob o argumento de que o acusado não possui o perfil socioeconômico para ser atendido, nos termos do artigo 2o, § 2o, c/c o artigo da Resolução 90/201.

A magistrada singular Marina Carlos França
acolheu os embargos de declaração opostos, todavia indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
É que arbitrar honorários em favor da Defensoria Pública, neste caso, implicaria em considerar que a defesa do acusado, supostamente não hipossuficiente,
estaria em desacordo com suas funções institucionais, o que, a meu ver, é inadmissível
.

Conforme disposto pelo artigo 134,
caput
, da Constituição Federal, a
Defensoria Pública é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado
. Ela tem, como expressão e instrumento do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa integral e gratuita, em todos os graus de jurisdição, dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, conforme o art. 5o da Constituição Federal.

Ademais, com as alterações na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública em 2009 (LC 132/09),
a Defensoria Pública passou a ter a função de “curadora da liberdade” em vez de simplesmente “advogado da parte” na esfera criminal.
Isso reconhece que a defesa do acusado é tão relevante quanto o interesse público de restaurar a ordem jurídica através da condenação dos culpados. Assim,
a atuação da Defensoria Pública na situação presente visa reequilibrar a relação entre o Estado e o acusado, garantindo o pleno exercício dos direitos deste
.

Ainda, no Processo Penal, após a reforma de 2008,
o Defensor Público assume o papel de garantidor do princípio da ampla defesa e do contraditório
, conforme o Art. 396-A do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de o acusado arguir preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar provas e arrolar testemunhas.

Referida norma implica também a possibilidade de destituição de uma defesa constituída que se mostre falha ou ineficaz, comprometendo a paridade de armas entre defesa e acusação. Como afirma o professor Antônio Scarance Fernandes, “autor e réu deverão ter os mesmos direitos, ônus e deveres, devendo a lei assegurar que ambos tenham possibilidades equivalentes de alegação e prova”.

Portanto,
se houver hipossuficiência jurídica ou vulnerabilidade processual que afete a paridade de armas, o juiz pode destituir a defesa privada e encaminhar o caso à Defensoria Pública para garantir a ampla defesa e a igualdade processual
.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque, apesar de a DPE afirmar que o acusado não possui o perfil socioeconômico para ser assistido, não apresenta nos autos qualquer documentação que ampare suas alegações. Ressalta-se que, ao se manifestar sobre a decisão na qual foi designada para promover a defesa do acusado (ID 265463264), a Defensoria deixou de argumentar sobre as condições financeiras do réu ou mesmo sobre a necessidade de nomeação de defensor dativo para o caso.

Ademais, ao analisar a Resolução no 90/2017/CSDP/MT, emitida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, verifica-se que a possibilidade de requerimento de honorários está prevista apenas no art. 5o, que trata do exercício da curatela especial estabelecida no parágrafo único do artigo 72 da Lei no 13.105/2015, não sendo aplicável a ações penais, como no presente caso.

Além disso, observa-se que a atuação da Defensoria Pública ocorreu nos estritos limites do exercício de sua função institucional ao defender o acusado na presente ação penal, tendo em vista sua vulnerabilidade jurídica. Nos termos do artigo 134 da Constituição Federal: “
A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5o, LXXIV
.”.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL -
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO ACOLHIDO.
DESPROVIMENTO. I – Impertinente a fixação de honorários em prol Defensoria Pública na hipótese, em que apesar de anteriormente assistido por advogado, o réu acabou ficando sem assistência jurídica por inércia do causídico, o que levou à remessa dos autos à Defensoria Pública.
A atuação do Defensor Público ocorreu nos limites do exercício da função institucional, não sendo cabível o arbitramento de honorários.
II – Recurso desprovido. De acordo com o parecer.

(
TJMS
. Apelação Criminal n. 0000072-46.2017.8.12.0045, Sidrolândia, 3a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 15/04/2024, p: 17/04/2024).

Destaca-se, ainda, que a previsão de arbitramento de honorários, disposta no art. 263, parágrafo único, do Código de Processo Penal, refere-se à nomeação de defensor dativo, impondo ao acusado não hipossuficiente a obrigação de pagar os honorários arbitrados pelo juiz.

Quanto à possibilidade de interpretação extensiva da referida norma, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser incabível, conforme decisão proferida no AgRg no REsp n. 1.804.158/PR:

"
o disposto no parágrafo único
do
art. 263
do
Código
de
Processo Penal prevê o
pagamento de honorários ao
defensor dativo, sendo incabível
a
interpretação extensiva
da
aludida norma legal
à Defensoria Pública da União,
porquanto sua atuação, nos termos
do
art. 134
da
Constituição Federal
de
1988, ocorre
de
forma integral e gratuita quando se verificar algum tipo
de
vulnerabilidade, seja ela jurídica ou econômica
" (STJ – AgRg no REsp n. 1.804.158/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 27/9/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO E CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES (ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962). DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 CALCULADA A PARTIR DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ASSISTIDO E EM PROL DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO
.
SÚMULAS N. 284/STF e 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL.

1. De início, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020).

3. O Tribunal de origem, com amparo nos elementos fático-probatórios delineados nas instâncias ordinárias, considerou adequados e proporcionais os valores fixados para a prestação pecuniária substitutiva. Não é possível obter conclusão diversa, no caso, sem incursão no acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o teor da Súmula n. 7/STJ.

4.
Não comporta conhecimento o pedido de condenação do réu assistido ao pagamento de honorários em prol do Fundo de Aparelhamento e Capacitação da Defensoria Pública da União. Em primeiro lugar, o recurso se revela deficiente quanto à fundamentação, visto que o art. 263, parágrafo único, do CPP não contém comando normativo suficiente para embasar a tese recursal e para reformar os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 284/STF
.

5.
Com efeito, "o disposto no parágrafo único do art. 263 do Código de Processo Penal prevê o pagamento de honorários ao defensor dativo, sendo incabível a interpretação extensiva da aludida norma legal à Defensoria Pública da União, porquanto sua atuação, nos termos do art. 134 da Constituição Federal de 1988, ocorre de forma integral e gratuita quando se verificar algum tipo de vulnerabilidade, seja ela jurídica ou econômica"
(AgRg no REsp n. 1.804.158/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 27/9/2019).

6. Em segundo lugar,
o pedido se baseia na ausência de hipossuficiência econômica do réu, o que não exsurge simplesmente da renda por ele declarada, tampouco foi reconhecido pela Corte de origem
. Assim, o pleito demandaria, necessariamente, o exame de outros elementos de prova constantes do autos, o que esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.

7. De mais a mais,
o Superior Tribunal de Justiça já exarou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios ao Defensor Público e contra a parte assistida, no caso do desempenho de suas funções institucionais, que estão previstas no art. 4o da LC n. 80/1994, entre elas prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus
.

8. A análise do pedido de arbitramento de honorários, outrossim, passa pela análise dos dispositivos do art. 5o, LXXIV, e 134, ambos da Constituição Federal, o que obsta o exame da matéria por esta Corte Superior, em recurso especial, uma vez que o exame de dispositivo constitucional é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna.

9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.929.430/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (grifei)

Portanto, descabido o arbitramento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Retifique-se o cadastro dos autos para constar a presente como Apelação Criminal.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025